Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-06.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO E REAGENDAMENTO DE SHOW. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 942 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra a sentença, esta que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, visando à condenação das requeridas, ora embargadas, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do reagendamento de show realizado no Rio de Janeiro/RJ.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta omissão quanto à não aplicação da técnica do julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC, afirmando que o julgamento foi realizado por maioria, com voto vencido da Relatora. Aponta, ainda, omissão na análise dos fundamentos autônomos do pedido de indenização por dano moral, ao argumento de que o acórdão se limitou a enquadrar a situação como mero inadimplemento contratual, sem enfrentar as circunstâncias fáticas específicas alegadas. Por fim, alega omissão quanto à apreciação de precedente envolvendo os mesmos fatos, as mesmas rés e os genitores da autora (autos no 0701042-92.2024.8.07.0014), no qual teria sido reconhecida a falha na prestação do serviço e deferida indenização por danos materiais e morais. Contrarrazões apresentadas (ID 80821343).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissões ou contradições no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente ajuizou ação em face de T4F ENTRETENIMENTO S/A e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A, buscando indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento e posterior reagendamento do show da artista Taylor Swift, previsto para 18/11/2023, no Rio de Janeiro/RJ, alegando prejuízo com passagens aéreas e abalo emocional. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a ocorrência de caso fortuito/força maior decorrente de condições climáticas extremas, afastando a falha na prestação do serviço, bem como o nexo causal quanto aos danos materiais e a configuração do dano moral. Interposto Recurso Inominado, esta Turma Recursal, por maioria, manteve integralmente a sentença.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. A técnica do julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, regido pela Lei 9.099/95, que preconiza os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual. Ademais, além da ausência de previsão do instituto na referida Lei, a utilização das regras do CPC só é cabível em caso de lacuna no procedimento, razão pela qual a inaplicabilidade da técnica não configura omissão ou erro material. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 959933 e 1215392.
7. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, examinando os pressupostos da responsabilidade civil na relação de consumo, bem como o nexo de causalidade entre a conduta das embargadas e os danos alegados pela embargante.
8. Considerando o conjunto fático-probatório, concluiu-se pela configuração de caso fortuito apto a romper o nexo causal quanto ao dano material, e pela inexistência de violação a direito da personalidade, afastando as indenizações postuladas. Nesse contexto, cumpre ressaltar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
9. Ademais, o precedente invocado pela embargante não possui efeito vinculante, de modo que a ausência de manifestação específica não caracteriza omissão. Acrescente-se que o entendimento firmado no acórdão embargado, proferido por maioria, apenas demonstra divergência em relação ao caso concreto, controvérsia que foi resolvida no julgamento colegiado em correspondência com o acervo probatório acostado nestes autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 942.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 27/11/2023. TJDFT, Acórdão 959933, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 17/08/2016; Acórdão 1215392, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 13/11/2019.